Tribunal: TJDFT
Processo: 0753916-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM FALÊNCIA. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. FALÊNCIA DECRETADA ANTES DA LEI 14.112/2020. TERMO INICIAL NA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da habilitação de crédito requerida por ex-empregada da massa falida, julgou improcedente o pedido ao reconhecer a decadência do direito com base no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020. A requerente alegou tratar-se de crédito trabalhista e defendeu a inaplicabilidade do novo prazo decadencial ao seu caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial trienal previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, introduzido pela Lei 14.112/2020, é aplicável a crédito trabalhista oriundo de sentença proferida na Justiça do Trabalho, considerando que a falência foi decretada antes da vigência da nova lei.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o prazo decadencial trienal para habilitação de crédito em falência, previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, deve ser contado da entrada em vigor da Lei 14.112/2020 (23/01/2021), quando a falência foi decretada anteriormente a essa data.
4. O crédito reconhecido em decisão trabalhista pode ser habilitado na falência a partir do trânsito em julgado da liquidação de sentença, sendo essa a data apta para contagem do prazo decadencial.
5. No caso concreto, embora o crédito tenha natureza trabalhista, a habilitação foi requerida em 13/11/2024, após o prazo decadencial de três anos, encerrado em 24/01/2024, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJDFT, o que impõe o reconhecimento da decadência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O prazo decadencial de três anos previsto no art. 10, § 10, da Lei 11.101/2005, incluído pela Lei 14.112/2020, aplica-se às falências decretadas antes de sua vigência, iniciando-se sua contagem em 23/01/2021. 2. O termo inicial do prazo decadencial para habilitação de crédito trabalhista ocorre com o trânsito em julgado da fase de liquidação da sentença na Justiça do Trabalho, desde que respeitado o limite de três anos previsto na Lei de Falências. 3. Decorrido o prazo trienal sem a propositura da ação de habilitação de crédito, opera-se a decadência do direito, ainda que se trate de crédito trabalhista.”
Dispositivos relevantes citados: Lei 11.101/2005, art. 10, §§ 6o e 10; Lei 14.112/2020, art. 5o; CPC, arts. 332, 487, II, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.110.265/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; TJDFT, Acórdão 1967164, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 05.02.2025, DJe 27.02.2025.